Tribunal: TJES
Processo: 0014675-72.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014675-72.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO MANOEL NADER BORGES e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VALORES. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embargos de terceiro opostos em razão de bloqueio de valores na conta corrente dos apelantes, oriundos de ação de execução de título extrajudicial, em que figura como executado o irmão dos apelantes.

2. Desistência da ação de execução pelo exequente, homologada pelo juízo de primeiro grau, que resultou na extinção do processo sem resolução do mérito.

3. Inadequação da condenação dos embargantes em custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que o Banco Recorrido deu causa à oposição dos embargos de terceiro ao requerer o bloqueio de quantia pertencente aos apelantes, que não integravam a relação jurídico-processual da execução.

4. Não pode ser desconsiderado é que houve impugnação por parte do Banco requerido, ao pedido formulado nos embargos de terceiro, conforme se verifica da peça de resistência nos autos. Precedentes.

5. Configuração de constrição indevida, conforme entendimento jurisprudencial, que impõe ao responsável pela constrição a obrigação de arcar com os honorários advocatícios.

6. Reformada a sentença para condenar o Banco do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos embargantes, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

7. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
e
MARCO ANTÔNIO NADER BORGES
contra a r. sentença adunada à fl. 79, integrada no id. 7410497, da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital, que extinguiu os embargos de terceiros opostos pelos apelantes, na forma do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil, condenando-os ao pagamento de custas e honorários, os quais foram fixados em 10% (dez por cento), com base no art. 85, § 2°, do CPC.

Em suas razões (id. 7410499), o recorrente aduz que o douto Juízo “
a quo”
deixou de observar o princípio da causalidade, que determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo, sob os seguintes fundamentos:
(i)
o Banco recorrido desistiu da execução que ajuizou após a citação, atraindo a sucumbência para si;
(ii)
os recorridos nunca fizeram parte do polo passivo da ação de execução de título extrajudicial e, por esse motivo, não cabe a fixação de honorários de sucumbência; e
(
i
ii)
os embargos de terceiros foram opostos pelos ora recorrentes em razão do bloqueio de valores postulados na ação de execução proposta pelo Banco, sendo referido valores desbloqueados em virtude de decisão do juízo monocrático.

Protesta, ao final, pelo provimento de sua insurgência e conseguinte reforma da sentença fustigada, para condenar o recorrido
“ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com amparo nas normas dos artigos 90 e 775 do CPC, bem como, em absoluta observância ao princípio da causalidade”
.

Presentes os
pressupostos de admissibilidade
da apelação,

CONHEÇO
do recurso em apreço e a passo a apreciar o mérito de suas razões.

Da análise dos autos, verifica-se que os presentes embargos de terceiro foram opostos em 13/05/2015 em razão de bloqueio efetuado nos autos da ação de execução de título extrajudicial sobre a quantia de R$ 108.421,94 (cento e oito mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos), da conta n º 20.125.217, de titularidade de Sergio Manoel Nader Borges e Marco Antonio Nader Borges, ora apelantes.

Em consulta aos autos da mencionada ação de execução, proposta pelo Banco do Estado do Espírito Santo em face de Hugo Borges Júnior, irmão dos apelantes, referente a um contrato de empréstimo sob a garantia de consignação em folha de pagamento (nº 07-100030-00), no montante de R$ 30.241,90 (trinta mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa centavos), observa-se que o exequente desistiu da ação por não ter logrado êxito na localização dos bens, sustentando que foram incansáveis as diligências e esforços visando a recuperação do crédito durante mais de 10 (dez) anos.

A desistência foi homologada em 08/02/2022 e,
consequentemente, fora extinta a ação de execução sem resolução do mérito.

Diante do pedido de desistência na ação principal, o ilustre magistrado de primeiro grau de jurisdição, intimou as partes para manifestarem quanto ao interesse no prosseguimento dos embargos de terceiro, tendo sido, em seguida, proferida a r. sentença, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII do CPC, condenando o autor, embargante, ao pagamento dos ônus de sucumbência. Eis o teor da sentença ora impugnada:

“
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

na forma do art. 485, VIII, para os fins previstos no art. 200, parágrafo único, ambos do CPC. Seguindo o princípio da causalidade, verifica-se que o embargado não deu causa a presente demanda, na medida em que esta é resultado da inadimplência do autor. Além disso, o réu não tinha conhecimento do falecimento do executado Hugo Borges Júnior, que foi devidamente citado. Dessa forma, condeno o autor ao pagamento das custas e honorários, em 10%, com base no art. 85, §2º, do CPC”.

A meu ver, ao condenar os embargantes ao pagamento dos honorários de sucumbência, sustentando o princípio da causalidade, o MM. Juízo
a quo
não agiu com acerto.

Isso porque foi o Banco do Estado do Espírito Santo, ao requerer o bloqueio da quantia de R$ 108.421,94 (cento e oito mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos), da conta n º 20.125.217, de titularidade de Sergio Manoel Nader Borges e Marco Antonio Nader Borges, ora embargantes, que, frise-se, não integravam a relação jurídico-processual formada na ação de execução, deu causa à oposição dos presentes embargos de terceiro.

Nesse sentido, verifica-se que nos embargos de terceiro fora deferido o pedido liminar dos embargantes para o desbloqueio da quantia, por entender o MM. Juiz que
“
não há comprovação de que o valor depositado pertence ao executado
”,
esclarecendo, ainda:

“O que se denota do referido relato é que o bloqueio de valores foi requerido e obtido sem a observância de requisitos formais imprescindíveis, possíveis de serem obtidos pelo executado. Refiro-me a comprovação detalhada do inventário do pai do executado, como única forma de se apurar os alegados direitos sucessórios, notadamente diante da possibilidade de ter o referido genitor deixado viúva/companheira e outros herdeiros, além de dívidas trabalhistas e/ou fiscais. Mesmo havendo certa notoriedade quanto ao falecimento do genitor do executado,
não vejo como admitir a adoção de medidas constritivas no bojo da execução
, fundamentadas na presunção ou simples alegação de que existem direitos sucessórios, notadamente quanto a constrição puder atingir outros herdeiros do de cujus, pleiteando créditos não suficientemente comprovados ou esclarecidos, já que não há nos autos da execução maiores esclarecimentos quanto a tais fatos.
Assim, tenho como irregular a constrição promovida nos autos da execução, notadamente por não vislumbrar os requisitos mínimos para a sua realização
, quais sejam, a comprovação da existência de crédito sucessório e a observância dos aspectos formais necessários para o regular desenvolvimento do processo executivo.“ (grifamos)

Como se verifica, o Banco do Estado do Espírito Santo indicou o bloqueio de valores sem a observância de requisitos formais imprescindíveis, sendo totalmente irregular a constrição em desfavor dos apelantes.

Registro, neste ponto, não desconhecer que c. Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da causalidade, tem recente jurisprudência no sentido de que a desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens penhoráveis do devedor não dá ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios.

Contudo, ao desistir da ação de execução, o Banco apelado foi quem provocou a extinção desses embargos. Se o Banco tivesse concordado, como sustentou nos embargos, que a quantia bloqueada poderia satisfazer a dívida em execução, por pertencer ao pai do executado, sendo este o herdeiro, não teria optado por desistir da ação de execução extrajudicial.

Diferente seria se, não tivesse impugnado os embargos e reconhecesse o pedido dos embargantes, circunstância que não levaria à condenação dos embargos aos ônus sucumbenciais, pois, conforme o enunciado da Súmula 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
“em embargo de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Ocorre, todavia, que o exequente defendeu a licitude do bloqueio da quantia de R$ 108.421,94 (cento e oito mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos), de titularidade de Sergio Manoel Nader Borges e Marco Antonio Nader Borges, ora apelantes.

Ora, com a efetivação da constrição da quantia que os embargantes alegam ser de sua propriedade, não lhes restou outra alternativa senão a de contratar um advogado para defender os seus interesses, de modo que, não fosse o Banco recorrido, nenhuma providência precisaria ter sido tomado pelos ora apelantes.

Fato que não pode ser desconsiderado é que houve impugnação por parte do Banco requerido, ao pedido formulado nos embargos de terceiro, conforme se verifica da peça de resistência a fls. 54/56.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.452.840/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 872):
“
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial,
os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.

Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada
, porém, na hipótese em que esta,
depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
.
”

Este Tribunal de Justiça, apreciando questões análogas à que ora se apresenta, tem decidido
nesse mesmo sentido, como se vê das ementas de julgamento abaixo transcritas:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
A controvérsia reside em estabelecer qual parte deverá arcar com os honorários advocatícios em razão da procedência de pedido deduzido em embargos de terceiro em execução fiscal para desconstituir a indisponibilidade de veículo adquirido pelo embargante, ora apelado.

2.
A matéria já foi tratada pelo C. STJ pela sistemática dos recursos repetitivos no bojo do REsp 1.452.840/SP, no qual foi firmada a tese de que
“nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro"
.

3.

Ausente a impugnação – persistência na legalidade da constrição – nos embargos de terceiro, a “causalidade” da oposição não se deslocou para o embargado/apelante, pelo contrário, permaneceu integralmente sob a responsabilidade do embargante, que como evidenciado nos autos, por longo lapso deixou de promover a transferência da titularidade do bem imóvel, a qual apenas se dá mediante registro de escritura pública (art. 1.227 do Código Civil).

4.
Sendo assim, diante da ausência da transferência do imóvel à margem do RGI, não há que se falar, no caso concreto, na aplicabilidade do art. 90 do CPC, razão pela qual deve o apelado suportar os encargos de sucumbência.

5.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
(TJES, Classe: Apelação,
0010181-58.2021.8.08.0347
, Relator:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
06/Dec/2023
)
(grifamos)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – CONSTRIÇÃO DE BEM

IMÓVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA PERDA DO OBJETO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça “já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.” (STJ, REsp n. 1.755.343/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 13/11/2018.).

2.
Nos embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
Precedentes.

(TJES, Classe: Apelação,
0047734-56.2012.8.08.0024
, Relator:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
15/Mar/2023
)

(grifamos)

Não existindo, portanto, sucumbência por parte dos embargantes, ora apelantes, inviável a condenação deles ao pagamento dos honorários advocatícios.

Posto isso,
CONHEÇO
do apelo e a ele
CONFIRO PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de condenar o banco apelado, com amparo no artigo 775, inciso I, do Código de Processo Civil, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do apelante na proporção de 10% (dez por cento), nos moldes do artigo 85, § 2º, do estatuto adjetivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)